Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença movido pela agravada. A agravante alega, em síntese, que não houve descumprimento da liminar, pois fornecera o plano como determinado, motivo pelo qual não há incidência de astreintes. Aduz haver excesso de execução, porquanto o valor das astreintes foi incluído no cálculos dos honorários advocatícios da execução. Pede a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o “PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer responsabilidade inerente à cota parte da condenação que é de evidente responsabilidade da Qualicorp, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA.” DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutória proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A tutela de urgência deferida nos autos do processo físico determinou: “defiro o pedido de tutela de urgência para que a segunda ré ofereça à autora, no prazo de 10 (dez) dias, plano individual, sem cumprimento de carências, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores, e em valor equivalente (mensalidade de R$ 562,80, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00.” (id 50444243). A sentença, por sua vez, confirmou a tutela, mas determinou que ambas as requeridas deveriam fornecer à autora o plano de saúde individual, nos termos da tutela. O acordão nada alterou o julgamento de primeira instância, tendo apenas majorado os honorários. Quanto à alegação da primeira executada, QUALICORP, de que não teria responsabilidade, porque apenas a operadora teria acesso aos planos de saúde operados por ela em razão de rompimento contratual, não merece ser acolhida. A questão da legitimidade, bem como da responsabilidade de cada uma das requeridas, já foi apreciada na fase de conhecimento, sobrevindo trânsito em julgado. Incabível a rediscussão em fase de cumprimento de sentença, ainda que a obrigação não seja passível de ser cumprida por conta própria, já que o eventual rompimento entre a operadora e a administradora produz efeitos apenas entres as partes, e não contra os beneficiários do plano de saúde. Assim, rejeito a impugnação. Em relação à alegação de cumprimento da tutela pela segunda executada, igual sorte não lhe assiste. A ré juntou unicamente telas de seu sistema, alegando que incluiu a autora no plano de que gozava anteriormente. Trata-se de documento unilateral de seu sistema, que, dissociado de demais provas, não tem o condão de comprovar o cumprimento da liminar. Não há prova nos autos, seja no cumprimento de sentença, seja nos autos físicos do processo de conhecimento, de que a autora foi informada da reativação de seu plano. Não há prova alguma de comunicação à autora, seja por correspondência ou ainda por mera petição, a fim de dar ciência sobre a reativação do plano. Em verdade, a ré manteve-se inerte e apenas apresentou a referida tela quando intimada no presente cumprimento de sentença. Lado outro, eventual aviso de inadimplência não serve para comprovar o cumprimento da tutela, já que sequer há prova de que foi recebido pela autora. Na hipótese, a prova do cumprimento da tutela caberia unicamente à rés, já que a demonstração, pela autora, de que não lhe foi oferecido o plano de saúde se traduz em verdadeira prova diabólica, sendo impossível a demonstrar fato negativo. Desta feita, a tutela de urgência não foi cumprida, sendo devida a multa pelo descumprimento fixada na fase de conhecimento. Quanto à impugnação acerca do valor devido a título de astreintes, assiste razão parcial às executadas. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, sobre o valor dos astreintes, deve incidir apenas correção monetária. A incidência de juros de mora implicaria em bis in idem, já que a multa tem a finalidade de obrigar o devedor a cumprir a obrigação, configurando penalidade, de modo que a incidência de juros de mora geraria incidência dessa penalidade duas vezes. Na hipótese, cabível a correção monetária, que deve incidir a partir da data do arbitramento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC REJEITADA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DEPÓSITO TEMPESTIVO. EXCLUSÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. A correção monetária é viável, pois tem a mera finalidade de preservar o valor da moeda da corrosão inflacionária. 2. Consoante entendimento do STJ, o termo inicial de incidência de correção monetária das astreintes é a data do arbitramento. 3. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, devidamente intimado, não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento tempestivo da dívida, deve ser afastada a multa e dos honorários advocatícios sobre esse montante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1125368, 07087834120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, entretanto, não devem ser extirpados. O acórdão condenou as rés ao pagamento de 12% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. O valor dos astreintes faz parte do valor da condenação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A natureza meramente coercitiva das astreintes não exclui a incidência dos acessórios, pois, quando incluída na condenação judicial, passa a ser dotada da condição de obrigação principal. 2. Presente a mora da parte devedora, ao valor da multa coercitiva deverão ser acrescidos os consectários legais dela decorrentes, à luz do que dispõe o artigo 407 do Código Civil, porquanto se trata de dívida líquida fixada em decisão judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1070712, 07131651420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 08/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, sobre os astreintes (R$ 20.000,00) deve incidir apenas correção monetária, a contar da data do arbitramento, e os honorários de sucumbência podem ser calculados sobre o valor das astreintes. Não devem incidir ainda multa do 523, § 1o do CPC ou honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, porquanto houve depósito voluntário no id 60882452. Na hipótese, os valores da condenação, nos moldes acima, devem ser atualizados até a data do depósito. Assim, acolho em parte as impugnações, para afastar os juros de mora sobre o valor das astreintes. Por fim, no tocante à implementação da obrigação de fazer, verifico que não houve ainda intimação pessoal da primeira executada, conforme determinado no id 59069146. Antes da expedição, todavia, intimo a autora a manifestar se pretende ainda que as rés forneçam plano individual nos moldes da sentença, já que transcorrido grande prazo desde o deferimento da tutela. Ante o exposto, fica a parte exequente intimada para: a) Trazer aos autos planilha de débito atualizada, extirpando os juros sobre o valor dos astreintes, devendo ainda considerar os depósitos realizados nos dias 09/04/2019 e 19/07/2019 e atualizar o débito até a data desses depósitos, realizando as devidas deduções nas datas dos depósitos; b) Informar se pretende ainda que as rés forneçam plano individual, nos termos da sentença. Juntadas a planilha e as informações, abra-se vistas às executas, pelo prazo de 10 (dez) dias. “ Conforme se infere dos autos, a recorrente, apesar de alegar o cumprimento da obrigação, não faz prova do alegado. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (CPC, art. 523). Não ocorrendo pagamento voluntário no referido prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (§ 1o). Os honorários incidem sobre o valor da condenação, que, por sua vez, engloba dois momentos distintos (duas condenações), quanto ao pedido principal e pelo descumprimento de preceito judicial cominatório no curso da ação. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523 DO CPC. INADIMPLEMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação dos cálculos do valor executado, para que sejam retirados os juros de mora e demais consectários do artigo 523 do CPC. O magistrado fundamentou que sobre o débito deve ser aplicada apenas correção monetária, que deve incidir até a data do efetivo cumprimento da ordem de bloqueio eletrônico dos ativos financeiros. 2. Alegação de nulidade por ferimento do princípio da inércia. Rejeição. 2.1. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. Jurisprudência: "(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)" (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3. .A incidência dos juros de mora sobre as astreintes importa em bis in idem, considerando que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento. 4. Devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC, considerando a existência de dois inadimplementos diversos: o primeiro refere-se ao não cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), que fez incidir as astreintes ora executadas e o segundo, refere-se ao não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. 5. Jurisprudência: "Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. (...) Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, devidamente intimado, não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento tempestivo da dívida, deve ser afastada a multa e dos honorários advocatícios sobre esse montante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime". (07087834120188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/10/2018). 6. Decisão parcialmente reformada a fim de que incidam sobre o débito exequendo multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1260706, 07100853720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.